Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719759-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: CLEITON DE OLIVEIRA DOS SANTOS DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar, em 5 dias, se persiste o seu interesse recursal, pois, conforme se constata dos autos, já efetuou o pagamento dos honorários periciais. Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora